Tribunal: TJBA
Processo: 8079213-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079213-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO

APELADO: IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIUS ABRAO BIGARAN, WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição de ensino superior a pagar indenização de R$ 5.000,00 e arcar com a dívida do FIES assumida pela autora após publicidade do programa "UNIESP PAGA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado à compensação dos danos sofridos ou se deve ser majorado como pleiteado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

4. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando as particularidades da situação e atendendo às finalidades compensatória e punitiva da indenização.

5. Embora existam precedentes com valores superiores em casos semelhantes, cada caso deve ser analisado conforme suas especificidades, não sendo razoável a majoração pretendida sem demonstração concreta da insuficiência do montante fixado..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 203.755-0, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 27.04.1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8079213-03.2020.8.05.0001
, em que é apelante
Mar
ilene
dos Santos

e
apelada
DEAL – Instituto de Estudos da Alma – UNIESP S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, na esteira do voto condutor.

RM07